Tribunal: TJES
Processo: 5017246-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CASSAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo HONDA/CITY EX FLEX, ano 2009/2010, placa MSW6A16, sob o fundamento de comprovação da mora da devedora. A agravante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em 2,87% ao mês, em comparação com a taxa média de mercado de 1,91% ao mês para operações da mesma natureza à época da contratação, e requer a reforma da decisão para afastar a mora e impedir a busca e apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado configura abusividade apta a descaracterizar a mora da devedora e, por consequência, afastar o requisito indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora constitui pressuposto indispensável para o ajuizamento e o prosseguimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do STJ e do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, como juros remuneratórios ou capitalização excessiva, descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 28 e no REsp 1.061.530/RS.

5. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro relevante para o controle judicial da abusividade dos juros remuneratórios, sem que a simples superação da média implique, por si só, ilegalidade.

6. A pactuação de juros remuneratórios em 2,87% ao mês, quando a taxa média de mercado para aquisição de veículos por pessoas físicas no período da contratação era de 1,91% ao mês, supera, ainda que por margem mínima, o patamar de uma vez e meia a taxa média, correspondente a 2,865%, o que confere verossimilhança à alegação de abusividade.

7. A alegação do banco de maior risco contratual em razão da antiguidade do veículo perde força diante da inconsistência fática apontada, pois a instituição financeira afirma tratar-se de veículo fabricado em 2002, enquanto o contrato e os dados do RENAJUD indicam veículo ano 2009/2010.

8. A manutenção da liminar de busca e apreensão expõe a agravante ao risco concreto de perda da posse do veículo e de alienação extrajudicial do bem, com potencial dano de difícil reversão.

9. A suspensão da liminar não impõe dano irreparável à instituição financeira, pois o crédito permanece hígido e a garantia fiduciária sobre o veículo se mantém preservada até o exame definitivo da legalidade dos encargos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A abusividade dos juros remuneratórios exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor em contrato bancário.

2. A taxa de juros remuneratórios superior a uma vez e meia a taxa média de mercado pode indicar abusividade, conforme as peculiaridades do caso concreto.

3. A descaracterização da mora afasta o pressuposto indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo nº 28; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, Tema Repetitivo nº 27; STJ, Tema Repetitivo nº 234; TJES, Agravo de Instrumento nº 5016943-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005198-94.2024.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5036147-97.2022.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017246-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PERLA SOARES NEVES

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CASSAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo HONDA/CITY EX FLEX, ano 2009/2010, placa MSW6A16, sob o fundamento de comprovação da mora da devedora. A agravante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em 2,87% ao mês, em comparação com a taxa média de mercado de 1,91% ao mês para operações da mesma natureza à época da contratação, e requer a reforma da decisão para afastar a mora e impedir a busca e apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado configura abusividade apta a descaracterizar a mora da devedora e, por consequência, afastar o requisito indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora constitui pressuposto indispensável para o ajuizamento e o prosseguimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do STJ e do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, como juros remuneratórios ou capitalização excessiva, descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 28 e no REsp 1.061.530/RS.

5. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro relevante para o controle judicial da abusividade dos juros remuneratórios, sem que a simples superação da média implique, por si só, ilegalidade.

6. A pactuação de juros remuneratórios em 2,87% ao mês, quando a taxa média de mercado para aquisição de veículos por pessoas físicas no período da contratação era de 1,91% ao mês, supera, ainda que por margem mínima, o patamar de uma vez e meia a taxa média, correspondente a 2,865%, o que confere verossimilhança à alegação de abusividade.

7. A alegação do banco de maior risco contratual em razão da antiguidade do veículo perde força diante da inconsistência fática apontada, pois a instituição financeira afirma tratar-se de veículo fabricado em 2002, enquanto o contrato e os dados do RENAJUD indicam veículo ano 2009/2010.

8. A manutenção da liminar de busca e apreensão expõe a agravante ao risco concreto de perda da posse do veículo e de alienação extrajudicial do bem, com potencial dano de difícil reversão.

9. A suspensão da liminar não impõe dano irreparável à instituição financeira, pois o crédito permanece hígido e a garantia fiduciária sobre o veículo se mantém preservada até o exame definitivo da legalidade dos encargos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A abusividade dos juros remuneratórios exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor em contrato bancário.

2. A taxa de juros remuneratórios superior a uma vez e meia a taxa média de mercado pode indicar abusividade, conforme as peculiaridades do caso concreto.

3. A descaracterização da mora afasta o pressuposto indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo nº 28; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, Tema Repetitivo nº 27; STJ, Tema Repetitivo nº 234; TJES, Agravo de Instrumento nº 5016943-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005198-94.2024.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5036147-97.2022.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017246-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PERLA SOARES NEVES

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal (efeito suspensivo), interposto por
PERLA SOARES NEVES
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5000546-47.2025.8.08.0049, deferiu a medida liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariamente em garantia.

A Agravante, em suas razões, busca a reforma da decisão, argumentando, como tese central, a existência de abusividade nos encargos da normalidade contratual. Aponta que a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,87% ao mês, excede a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação, que era de 1,91% ao mês. Com base nisso, sustenta a descaracterização da mora, o que afastaria o requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 e o Tema Repetitivo nº 28, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão liminar de ID 16469497, esta Relatoria
deferiu o efeito suspensivo
pleiteado.

O Agravado apresentaram contrarrazões no ID 16858929, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Cuida-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado,
BANCO DAYCOVAL S/A
, em face da Agravante,
PERLA SOARES NEVES
, com o objetivo de reaver a posse do veículo HONDA/CITY EX FLEX, ano 2009/2010, placa MSW6A16, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

A instituição financeira alega que a Agravante tornou-se inadimplente ao deixar de quitar a parcela vencida em janeiro de 2025, o que, após o envio de notificação extrajudicial para constituição em mora, motivou o ajuizamento da demanda originária.

O juízo
a quo
, entendendo estarem preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969, notadamente a comprovação da mora, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem e determinou a inserção de restrição de circulação via sistema RENAJUD.

É contra esta decisão que se insurge a Agravante, por meio do presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato configura abusividade apta a afastar a mora da devedora, requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual
— como juros remuneratórios ou capitalização excessiva —
acarreta a descaracterização da mora
, impedindo a concessão da liminar (Tema 28 dos recursos repetitivos; REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, rel. Min. Nancy Andrighi).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...)

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a)
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

(...)

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELA JÁ QUITADA. ENDEREÇO APARENTEMENTE VÁLIDO.
TAXA DE JUROS ABUSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969. O Agravante alega ausência de constituição válida em mora, diante da quitação da parcela supostamente inadimplida antes do ajuizamento da ação, questiona a regularidade da notificação extrajudicial, e aponta a cobrança de taxa de juros superior à média de mercado, o que, segundo entendimento jurisprudencial, descaracterizaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a quitação da parcela indicada como inadimplida, antes da propositura da ação, compromete a configuração da mora; (ii) definir se houve falha na constituição em mora em razão de possível irregularidade na notificação extrajudicial; (iii) estabelecer se a cobrança de taxa de juros acima da média de mercado implica a descaracterização da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ e o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. A comprovação da mora depende de notificação válida, enviada ao endereço correto do devedor, e que diga respeito à parcela efetivamente inadimplida. A ausência de correlação entre a parcela notificada e a parcela vencida pode torna inválida a constituição em mora.
A jurisprudência do STJ reconhece que a cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado pode caracterizar abuso contratual e, por consequência, descaracterizar a mora do devedor (REsp 1.061.530/RS)
. A alegação de que a parcela tida por inadimplida já se encontrava quitada antes da propositura da ação compromete a higidez da mora e impõe o reexame pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
A manutenção da decisão de busca e apreensão diante de indícios relevantes de ausência de mora implica risco de dano grave e irreparável ao devedor, em virtude da perda da posse do bem de uso pessoal e profissional, sendo recomendável a suspensão da medida até reanálise da matéria pelo juízo de origem
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A constituição válida em mora exige notificação extrajudicial relativa à parcela inadimplida e enviada ao endereço correto do devedor. A quitação da parcela vencida antes da propositura da ação pode inviabilizar a caracterização da mora para fins de busca e apreensão.
A cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado pode implicar abusividade contratual e descaracterização da mora
.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5016943-71.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/05/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
JUROS DESPROPORCIONAIS À MÉDIA DO MERCADO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO
. EMISSÃO DE BOLETOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA PRATICADA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, para cada segmento de crédito, é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004623-23.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 04.08.2023). 2. No caso concreto, entretanto, o agravante instruiu a petição inicial com cópia do contrato que demonstra taxa efetiva de juros mensal de 7,89% (sete vírgula oitenta e nove por cento) e anual de 148,76% (cento e quarenta e oito vírgula setenta e seis por cento) ao ano, ao passo que o demonstrativo extraído do site do Banco Central demonstra que à época da contratação a taxa média de mercado era de 5,10% (cinco vírgula dez por cento) ao mês e 81,58% (oitenta e um vírgula cinquenta e oito por cento) ao ano. 3. A Calculadora do Cidadão dá conta que, pela taxa média de mercado, o agravante deveria estar pagando parcelas mensais de R$ 339,97 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) e não de R$ 562,94 (quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), como vem ocorrendo. 4. Assim, o perigo de dano resta configurado, eis que o agravante é pessoa humilde, representado judicialmente pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, e tem a sua subsistência comprometida pelo valor cobrado, devendo ser determinada a suspensão dos descontos no valor do contrato, com emissão de boletos pela instituição financeira no valor apontado pela Calculadora do Cidadão, até que seja proferida sentença. 5. Recurso conhecido e provido. Vitória, 05 de agosto de 2024. RELATORA

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005198-94.2024.8.08.0000, Magistrada: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO
.
RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INAUGURAL. APLICAÇÃO DO § 6º DO ARTIGO 3º DO DL 911/69. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação. No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 2,79% e anual de 39,05% (ID 5877921). 2. Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos para aquisição de veículos, como ocorre no presente caso, está em 2,05% ao mês e 27,51% ao ano. Abusividade reconhecida de forma a descaracterizar a mora. 3. Descaracterizada a mora pelo reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, a improcedência do pedido inaugural implica na aplicação da multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. 4. Quanto à distribuição da verba sucumbencial, é cediço que o Código de Processo Civil tem como regra o princípio da sucumbência, incumbindo ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma subsidiária. No caso em tela, verifica-se que houve irregularidade na constituição em mora em virtude do reconhecimento da abusividade contratual, fato que é imputável exclusivamente ao Apelante, o qual se tornou vencido no processo. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação cível nº 5036147-97.2022.8.08.0024, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023)

No caso em tela, a Agravante apresenta documentação indicando que a taxa de juros contratada foi de
2,87% ao mês
, enquanto a taxa média de mercado para "Aquisição de veículos" por pessoas físicas, no mesmo período (dezembro de 2023), era de
1,91% ao mês.

A Corte Superior, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), firmou a orientação de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado pode indicar abusividade. No caso em tela, o cálculo de 1,5 vez a taxa média resulta em
2,865%
(1,91 x 1,5). A taxa contratada, ainda que por margem mínima, supera esse importante balizador jurisprudencial, o que confere verossimilhança à alegação de ilegalidade e, consequentemente, à tese de descaracterização da mora.

A controvérsia instalada é densa e relevante, pois a eventual confirmação da abusividade dos juros remuneratórios tem o condão de afastar a mora da devedora, que constitui, nos termos da Súmula 72 do STJ, "pressuposto imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Portanto, a tese recursal não se mostra, de plano, infundada, o que é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito.

Com efeito, a jurisprudência do STJ admite, inclusive, a
substituição da taxa contratada pela média de mercado
em hipóteses de manifesta abusividade (Temas 27 e 234/STJ), sendo legítimo o controle judicial das cláusulas com base nos arts. 6º, V, e 51, IV e §1º, do CDC:

Tema 27/STJ:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Tema 234/STJ:
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Ressalte-se que os argumentos apresentados pelo Agravado em suas contrarrazões, baseados no suposto risco elevado devido à antiguidade do veículo, perdem força diante da inconsistência fática apresentada: o banco alega tratar-se de veículo fabricado em 2002, enquanto o contrato e os dados do RENAJUD confirmam que o bem é do ano
2009/2010
.

Por fim, o
periculum in mora
, por sua vez, é inequívoco e iminente. A manutenção dos efeitos da decisão agravada submete a Agravante ao risco concreto de ser despojada da posse de seu veículo, um bem que, frequentemente, é essencial para as atividades cotidianas, laborais e familiares. A efetivação da busca e apreensão, somada à possibilidade de alienação extrajudicial do bem pelo credor fiduciário, criaria um cenário de difícil reversão, podendo gerar prejuízos que ultrapassam a esfera meramente patrimonial.

Em contrapartida, a suspensão da medida liminar não representa um risco de dano irreparável ao Agravado. O crédito permanece hígido e a garantia contratual (a propriedade fiduciária sobre o veículo) se mantém intacta, apenas se postergando a retomada do bem até que se decida, com maior profundidade, sobre a legalidade dos encargos contratuais. A ponderação dos interesses em conflito pende, neste momento, em favor da Agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1.
Confirmar o efeito suspensivo anteriormente deferido.

2.
Reconhecer a descaracterização da mora em razão da abusividade da taxa de juros remuneratórios.

3.
Cassando a decisão liminar de origem, determinar o recolhimento do mandado de busca e apreensão ou, caso já efetivado, a imediata restituição do veículo à posse da Agravante, na condição de fiel depositária, até o julgamento final da demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar